Tribunal: TJPA
Processo: 0865930-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865930-03.2021.8.14.0301

APELANTE: THIAGO CARDOSO MIRANDA

APELADO: HELAINE CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0865930-03.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTE: THIAGO CARDOSO MIRANDA

APELADO: HELAINE CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. Transferência de veículo automotor. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado do mérito. Controvérsia fática relevante. Requerimento de prova oral. Indeferimento implícito. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para saneamento e instrução. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de transferência de veículo automotor e de reparação moral, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral requerida pela parte autora, diante da existência de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica do negócio jurídico envolvendo o veículo automotor e da responsabilidade pelas obrigações dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a existência de controvérsia fática relevante — especialmente quanto à dinâmica do negócio jurídico e à responsabilidade pela transferência do veículo — e havendo requerimento de prova oral potencialmente apta a influenciar o convencimento judicial, mostra-se inadequado o julgamento antecipado do mérito.

A improcedência fundada na insuficiência probatória, sem oportunizar a produção de provas requeridas e pertinentes, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para saneamento e regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para saneamento do feito e regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando existente controvérsia fática relevante e requerida prova oral potencialmente apta a influenciar o convencimento judicial.

A improcedência fundada na insuficiência de provas, sem oportunizar a produção de prova requerida e pertinente, impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento e instrução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0865930-03.2021.8.14.0301
;

Recorrente:
Thiago Cardoso Miranda
;

Recorrida:
Helaine Cristina Barbosa de Araujo
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para saneamento do feito e regular instrução probatória, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
THIAGO CARDOSO MIRANDA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
HELAINE CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO
, na qual o autor pretendeu, em síntese, a (i)
transferência de propriedade de veículo
perante o DETRAN/PA e a imputação dos débitos ao “verdadeiro proprietário”; e (ii)
indenização por danos morais
no valor de
R$ 15.000,00
, em razão de supostos prejuízos advindos da permanência do veículo e de débitos em seu nome.

Consta nos autos que o autor
em julho de 2016
, teria
vendido um veículo GM Celta
à requerida, a qual teria assumido o compromisso de realizar a transferência de titularidade e quitar débitos (multas e IPVA).

Alegou que, após considerável lapso temporal, foi surpreendido por
protesto no valor de R$ 6.347,65
, relativo ao
IPVA de outubro de 2016
, e, ao consultar o DETRAN, verificou a existência de outras pendências registradas em seu nome, embora o veículo estivesse na posse da ré desde a venda.

Ao final, pediu a transferência do veículo e indenização moral.

A requerida, em contestação, sustentou que os fatos teriam sido
deturpados
, afirmando ter
adquirido o veículo de terceiro
(apontado como “Abner Paulo”) e que lhe teria sido informado que não seria necessária a transferência; aduziu, ainda, que
já teria revendido o veículo
e que não agiu com má-fé, atribuindo ao autor negligência quanto à regularização das pendências.

O autor apresentou réplica, reafirmando que o negócio teria ocorrido diretamente com a ré e que esta teria sido informada sobre os débitos, imputando-lhe má-fé pela não transferência.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos
, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Como fundamentos, a magistrada consignou, em síntese:

(i)

que, quanto à responsabilidade pela comunicação da venda ao órgão de trânsito, o
art. 134 do CTB
atribui tal providência ao
vendedor
no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária por infrações e débitos;

(ii)

que o autor
não comprovou
ter realizado essa comunicação no prazo legal, o que inviabilizaria afastar sua responsabilidade;

(iii)

que a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos e multas enquanto não efetivada a comunicação de venda;

(iv)

que não restou demonstrado efetivo abalo moral grave e que a cobrança de dívida, por si só, não ensejaria dano moral sem prova de abuso ou má-fé; e

(v)

que, quanto à obrigação de fazer (transferência), a ré afirmou não mais possuir a posse do bem, tendo sido revendido a terceiro, e o autor não teria produzido prova suficiente de que a requerida ainda detinha controle sobre o veículo ou se recusara a colaborar com a regularização, havendo menção de que o próprio autor juntou recibo confirmando a alegação de compra por terceiro; assim, não seria possível impor obrigação que a ré não poderia cumprir.

Inconformado, o autor interpôs apelação, na qual, em síntese, sustenta:

(i)

preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado teria impedido a produção de
prova testemunhal
e
depoimento pessoal
, inclusive para oitiva do Sr. “Paulo Abner”, apontado como relevante para elucidar os termos do negócio e a responsabilidade pelas obrigações;

(ii)

no mérito, afirma que a sentença desconsiderou a existência e regularidade do negócio jurídico de compra e venda entre as partes e que a requerida teria confirmado a compra do veículo;

(iii)

sustenta a incidência do
princípio pacta sunt servanda
, com dever de cumprir as obrigações contratuais, destacando a obrigação do adquirente de providenciar a transferência no prazo legal (art. 123, §1º, do CTB), bem como menciona infração do art. 233 do CTB;

(iv)

alega que a ausência de comunicação ao DETRAN não poderia conduzir à perpetuação do veículo em seu nome, argumentando dificuldades práticas relacionadas ao DUT;

(v)

defende que os débitos e restrições posteriores deveriam ser imputados ao adquirente e que haveria dano moral e material em razão dos efeitos administrativos e financeiros, citando dispositivos constitucionais e civis (CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927) e precedentes colacionados na própria peça recursal;

Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, alternativamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões, a apelada pugna, inicialmente, pela manutenção dos benefícios da
justiça gratuita
e, no mérito, requer:

(i)

a
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa
, sustentando que houve anúncio regular de julgamento antecipado em 04/10/2022 e ausência de insurgência do autor por mais de dois anos, só vindo a alegar nulidade após a improcedência;

(ii)

quanto ao mérito, defende a correção da sentença ao reconhecer que compete ao vendedor comunicar a venda ao DETRAN (art. 134 do CTB) e que, não havendo prova da comunicação, o antigo proprietário permanece solidariamente responsável por infrações e débitos;

(iii)

argumenta que o próprio recurso do autor reconhece obrigação do novo proprietário (art. 123, §1º, do CTB), mas que isso não afastaria a regra do art. 134 quanto ao dever do vendedor de comunicar a alienação;

(iv)

invoca entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de dever de comunicação ao órgão competente, sob pena de solidariedade por infrações de trânsito, e aduz ausência de prova dos alegados danos materiais e morais e de negativa do DETRAN quanto à transferência;

Ao final, requer o
desprovimento
do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo a apreciação da preliminar.

Extrai-se dos autos que o feito originário versa sobre
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, em que se discute, a partir de narrativas divergentes, a dinâmica do negócio jurídico envolvendo veículo automotor e, por consequência, a distribuição de responsabilidades pela
transferência
e por
débitos incidentes
.

A sentença recorrida julgou
improcedentes
os pedidos, assentando, em síntese, que: (i) incumbiria ao vendedor comunicar a alienação ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB), não havendo prova de que o autor o fez; (ii) inexistiria prova suficiente de dano moral; e (iii) quanto à obrigação de fazer (transferência), a ré teria afirmado não mais possuir o bem, por tê-lo revendido a terceiro, e o autor não teria demonstrado que a requerida ainda teria condições de proceder à transferência ou que se recusara a colaborar.

Ocorre que, nas razões recursais, o apelante sustenta, com ênfase, ter havido
cerceamento de defesa
, porque o Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito,
sem audiência de instrução
e
sem a oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais
reputados essenciais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta inexistência de nulidade, afirmando que houve
anúncio de julgamento antecipado
em
04/10/2022
(ID
78779429
) e que o apelante não teria se insurgido oportunamente, apenas alegando cerceamento após a sentença de improcedência.

É nesse recorte que se deve enfrentar a preliminar.

É certo que o CPC admite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses do art.
355
, especialmente quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais já existentes. Contudo, tal técnica de aceleração procedimental
não pode
ser utilizada para suprimir fase instrutória quando: (i)
há controvérsia fática relevante
, e (ii)
foi requerida prova pertinente e potencialmente útil ao deslinde do mérito
.

No caso, a própria fundamentação da sentença evidencia que a improcedência foi assentada, em grande medida, na
ausência de prova suficiente
acerca de fatos centrais ao mérito: a dinâmica do negócio, quem efetivamente adquiriu o veículo, se houve intermediação de terceiro, se a ré ainda detinha controle/posse, se houve recusa de colaboração para regularização e, em consequência, a possibilidade jurídica e fática de impor obrigação de fazer (transferência) e reconhecer danos.

É dizer: o julgado recorrido não se limitou a resolver questão puramente de direito. Ao revés, decidiu a partir de premissas fáticas controvertidas e da conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório em relação a aspectos essenciais.

E exatamente nesse ponto reside a nulidade: o apelante afirma ter requerido
produção de prova oral
, com destaque à oitiva/depoimento pessoal de terceiro indicado como relevante (Sr. “Paulo Abner”) e sustenta que tais elementos poderiam aclarar (i) os termos e a forma do negócio jurídico, (ii) a cadeia de titularidade/posse do veículo, e (iii) a extensão das obrigações assumidas — pontos que, a toda evidência, dialogam diretamente com os fundamentos utilizados na sentença para afastar a obrigação de fazer e os danos alegados.

Ainda que se reconheça a direção do processo pelo magistrado e a possibilidade de julgamento antecipado, a negativa de instrução probatória, sem que se evidencie, de modo robusto, a inutilidade, irrelevância ou intuito protelatório do requerimento,
fragiliza
o contraditório substancial e compromete a plenitude da defesa, sobretudo quando a própria sentença conclui pela improcedência por “falta de prova suficiente”.

Reconhecida a nulidade, a consequência é a
cassação
da sentença, com retorno dos autos à origem para: (i) prolação de decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), com delimitação dos pontos controvertidos; (ii) apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios e (iii) realização de audiência de instrução e julgamento, se cabível, com a colheita da prova oral reputada pertinente (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas), inclusive quanto à pessoa indicada pelo apelante (Sr. “Paulo Abner”), conforme requerimento apontado no recurso.

Diante da solução processual ora adotada, resta
prejudicado
o exame do mérito recursal, porquanto a instrução a ser produzida poderá influenciar diretamente o substrato fático sobre o qual recairá novo julgamento.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
ANULAR a sentença
e
DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que se proceda ao
saneamento do feito
e à
regular instrução probatória
, com apreciação fundamentada dos requerimentos de prova e adoção das providências necessárias à colheita da prova oral pertinente, nos termos dos arts. 357, 369 e 370 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2026